Tribunal: TJMT
Processo: 1001493-30.2020.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Vistos, etc.
Não há juízo de admissibilidade.
Não há menção, ao devido recolhimento do preparo e/ou deferimento da justiça gratuita e, aliás, sequer fora atribuído algum efeito (suspensivo ou devolutivo), como deveria ocorrer.
O juízo de admissibilidade não pode ser confundido com uma simples determinação de intimação para apresentar contrarrazões e de remessa do feito à instância superior, sem qualquer referência aos requisitos intrínsecos e extrínsecos do recurso.
O duplo juízo de admissibilidade continua em vigor no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. O juízo definitivo será efetuado por esta E. Turma Recursal se e somente se ultrapassado o juízo prévio, a ser efetuado perante o juízo a quo, nos termos do Enunciado 166 do FONAJE.
Os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente o da celeridade e da informalidade, não podem servir de pretexto para a inobservância das próprias regras inerentes ao procedimento do JEC.
Portanto, determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de que cumpra o despacho proferido no ID 101999983, independentemente de qualquer outra manifestação das partes, o que se mostra imprescindível, a fim de que o feito retorne a esta E. Turma Recursal em condições de julgamento e para que assim possa ser resguardado os mencionados princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
Intimem-se.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator